Tribunal: STF
Processo: Rcl 64100
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Terceirização por “pejotização”. 4. Reconhecimento do vínculo de emprego. Inexigibilidade do título judicial. 5. Necessidade de adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo STF. 6. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. Coisa julgada inconstitucional. 7. ADPF 324 julgada em data anterior ao trânsito em julgado do título exequendo. 8. Agravo regimental provido.